Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002105-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –

PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO –ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA MULTA IMPOSTA – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, competindo-lhe somente dizer se fora observada a norma legal e o ordenamento jurídico.

Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar-se em nulidade.

Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, visto que a autoridade estadual fundamentou e justificou a sua aplicação considerando, inclusive, a reincidência da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1002105-65.2016.8.11.0041, opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pleito que visava à extinção do executivo fiscal em razão de vícios apontados no processo administrativo que ensejou a aplicação de multa pelo PROCOM-MT.

Inconformada, a empresa apelante pugna pelo reconhecimento da incompetência do PROCON para aplicar multa e instaurar processo administrativo sancionador, pois, segundo a jurisprudência, ao emitir juízo de valor no caso concreto, o órgão extrapola sua competência, invadindo a seara de atuação do Poder Judiciário e tornando, por conseguinte, nula a decisão administrativa.

Sustenta ainda que houve afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório e ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e erro da dosimetria quando da aplicação da multa no valor de R$ 25.335,80 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).

Com essas considerações, pugna, ao final, pelo provimento do recurso para afastar a multa aplicada e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Os autos não foram encaminhados a Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão posta em embargos à execução ofertados pela ora apelante.

Ressai dos autos que a apelante opôs embargos à execução em desfavor do Estado de Mato Grosso visando à extinção do processo executivo em razão de vícios apontados no processo administrativo que ensejou a aplicação de multa pelo PROCOM-MT.

Segundo ela, deve ser reconhecida a incompetência do PROCON para aplicar multa e instaurar processo administrativo sancionador, no qual consta afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório e ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como erro da dosimetria quando da cominação da penalidade no valor de R$ 25.335,80 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) e ausência de infração à legislação consumerista.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

É cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, em análise dos documentos anexados no presente instrumento, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, o número do processo administrativo, a quantia devida e a maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

‘APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.
(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A garantia tempestiva da execução é requisito indispensável para que os embargos à execução sejam admitidos, conforme dispõe o art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80. 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade”. (N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Ademais, é certo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à sua legalidade ou não, tal como a obediência da ampla defesa e contraditório, o que, em análise dos autos, restou respeitado.

Por fim, no que concerne ao valor da multa aplicada, não verifico que o montante de R$ 25.335,80 (vinte e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), encontra-se fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a sua dosimetria conforme disciplina a norma e constou que o valor foi fixado em consideração a reincidência da prática abusiva.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020